Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702204-47.2023.8.07.0018 RECORRENTE: BRENDA FERNANDES CANEDO, MAYKON BRAGA PINTO QUEIROZ VIANNA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICAL. ATO QUE CAUSA EFETIVO PREJUÍZO AO CANDIDATO. DECADÊNCIA AFASTADA. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO LIMITE ESTABELECIDO NO EDITAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVOCAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança não tem como parâmetro a publicação do edital do concurso público, mas a efetiva ciência, pelo interessado, do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo. II. Ninguém é obrigado a impugnar abstratamente o edital. A lesão que faz nascer o interesse de agir e, por via de consequência, dá início ao prazo decadencial para a impetração, surge exatamente com o ato administrativo que, calcado no edital, afeta a situação jurídica do candidato. III. Afastada a decadência em que se fundou a sentença e estando o processo em condições de apreciação do mérito, deve ser aplicada a técnica de julgamento prevista no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil. IV. Candidatos que não foram aprovados na primeira fase do concurso público dentro do número de vagas estipulado no edital não têm direito líquido e certo à convocação para do curso de formação profissional. V. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376 da Repercussão Geral, “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.” VI. A Administração Pública, dentro da órbita discricionária que emana da separação dos Poderes, pode estabelecer, mediante previsão editalícia adequada, o número de candidatos aptos à participação no curso de formação profissional segundo o desempenho meritório na fase antecedente do concurso público, ainda que equivalente ao número de vagas ofertadas no concurso público, sem que isso possa ser interpretado como ofensa aos princípios da igualdade, da impessoalidade ou da eficiência consagrados no artigo 37, caput, da Constituição Federal. VII. A instituição de “cláusula de barreira”, conquanto ínsita à discricionariedade administrativa, no âmbito do Distrito Federal conta com amparo legal expresso, presente o disposto no artigo 16 da Lei Distrital 4.949/2012. VIII. Apelação parcialmente provida para afastar a decadência. Segurança denegada. A parte recorrente aponta violação ao artigo 2o, caput, e parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/1999, sustentando, em ligeira síntese, que a cláusula de barreira prevista no edital do concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, limitando a convocação para o curso de formação ao exato número de vagas ofertadas, sem previsão de cadastro de reserva, viola os princípios da eficiência, razoabilidade e interesse público, ao impedir o provimento de todas as vagas do certame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, descaberia transitar o apelo em relação à indicada afronta ao artigo 2o, caput, e parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/1999, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador, no sentido de que “Não há, portanto, direito líquido e certo dos Apelantes à matrícula para o curso de formação profissional, tendo em vista que não foram aprovados dentro do número de vagas disposto no edital” (ID 64822096) se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERITOS DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. LIMITAÇÃO DE CANDIDATOS PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA VÁLIDA. ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER E DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A pretensão autoral de desautorizar as cláusulas 1.8 e 21.1 do edital (limitadoras do número de candidatos a ingressar no curso de formação) não é expressão de um direito, muito menos líquido e certo, como requer a via mandamental (art. 1o da Lei n. 12.016/2009). Logo, a denegação da ordem, como decidiu o TJBA, é a medida que se impõe. 4. Ademais, conforme reiteradamente tem afirmado esta Corte, "O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (RMS N. 61.995/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 1°/6/2020). Nesse mesmo sentido: STF, MS N. 30894, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe 21/9/2012. Assim, se a Administração estipulou previamente o número de vagas ofertadas para o curso de formação, e os impetrantes, cientes dessa limitação, inscreveram-se para o certame, manifestando aquiescência à regra do jogo, não lhes é lícito questionar, agora, a validade da limitação numérica só porque o desempenho individualmente obtido por eles nas provas anteriores não os coloca em condições de aproveitamento pela Administração. Não há, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a reprimir pela via mandamental. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 72.380/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024) (g.n.). AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. O "edital de concurso público faz lei entre as partes, funcionando como instrumento que vincula tanto a Administração, quanto o candidato que a ele se submete" (AgInt no RMS n. 73.343/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). 2. "Esta Corte, alinhada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 376, reconhece a legitimidade da norma prevista no edital de concurso que limita o número de candidato participantes de cada fase da disputa, com fundamento em selecionar apenas os candidatos que obtiveram as melhores notas"(AgInt nos EDcl no RMS n. 71.957/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.) 3. Na espécie, não tendo sido comprovado o direito líquido e certo do recorrente à convocação para fase do curso de formação, deve ser mantida a negativa de provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 73.955/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). Destarte, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Igualmente, não mereceria trânsito o recurso, porque a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local (Lei Distrital 4.949/2012), e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Por fim, também não seria possível admitir o apelo, uma vez que rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido reclamaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029